Tribunal: CARF
Processo: 14041.000903/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.000903/2008-84
ACÓRDÃO
2401-011.833 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração a apresentação de GFIP pela empresa com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para: a) excluir da base de cálculo da multa apurada os valores
referentes a auxílio transporte e vale refeição; e b) aplicar a retroação da multa comparando-se
com a multa do art. 32-A da Lei no 8.212/91, se mais benéfico.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Avila Cabral e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.833 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000903/2008-84
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo o relatório
do acórdão recorrido (e-fls. 72/73):
Trata-se de auto-de-infração de obrigação acessória (DEBCAD 37.008.530-2)
lavrado em 24/09/2002, contra a empresa acima identificada, por infração ao art.
32, inciso IV, §5°, da Lei no 8.212/91, com alteração da Lei no 9.528/97.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, às fls. 26/33, o contribuinte não
incluiu nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, nas competências de janeiro/2004 a
dezembro/2004, todos os dados correspondentes aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
O Agente Fiscal relata que os fatos geradores que a empresa deixou de informar
referem-se à remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados
pelo pagamento das rubricas “auxílio-moradia”, “auxílio-transporte”, “vale-
refeição” e “vale-transporte”.
Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito e considerando que
não foi constatada a circunstância atenuante prevista no art. 291 do RPS -
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/1999; ou
circunstâncias atenuantes a considerar, o valor total do auto de infração equivale
à soma total das contribuições devidas referentes às verbas acima descritas em
cada competência, respeitado o limite máximo da multa em função do número de
segurados, perfazendo o total de R$ 75.293,40 ( setenta e cinco mil, duzentos e
noventa e três reais e quarenta centavos).
Da Impugnação
Inconformada, a notificada contestou o lançamento, às fls. 5l6/532 (processo no.
l4041.000900/2008-41), tempestivamente, em 24/10/2008, sendo as seguintes
razões de defesa suscitada contra o AI em epígrafe:
- Comunica que as rubricas apuradas pela fiscalização são todas de natureza
indenizatória e, portanto, sobre as mesmas não há incidência de contribuições
previdenciárias.
- Sustenta que o auxílio-moradia fornecido pela Impugnante reveste inequívoca
natureza indenizatória, pois a concessão dessa parcela não tem causas e objetivos
contraprestativos, mas sim como forma de viabilização da prestação laboral; e,
que a Instrução Normativa da CONTAG deixa claro que a rubrica em referência
tem natureza indenizatória e que a autoridade tributária não tem competência
legal para dizer que verbas têm natureza salarial ou indenizatória, cabendo a
Justiça do Trabalho determinar se a parcela em referência tem natureza salarial
ou indenizatória.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.833 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000903/2008-84
3
- Argumenta que o artigo 5o do Decreto 95.247/87 não fixou que o pagamento
correspondente ao vale-transporte, se feito em dinheiro, teria natureza salarial; e
que ante a natureza indenizatória do valor correspondente ao vale-transporte,
requer que seja julgado improcedente em decorrência da ausência de fato
gerador e de base de cálculo para a exigência de contribuições previdenciárias e
financiamento de acidente de trabalho.
- Defende que a legislação de regência do vale-transporte não há a previsão de
que a ausência de desconto caracteriza o valor correspondente como verba
salarial sujeita ao recolhimento de contribuições previdenciárias; e, que a
legislação pertinente à matéria não obriga o empregador a realizar o desconto, ou
seja, a realização do desconto é facultativa, e não obrigatória.
- Informa que no caso da refeição que a Impugnante fornece aos seus
empregados, a despeito de não ter aderido ao PAT, não há que se falar em
natureza salarial dessa verba, pois a mesma foi concedida com ônus para os
empregados, correspondente ao percentual de 20% do valor dos valores
recebidos, assim, mesmo sem aderir ao PAT, a alimentação terá natureza
indenizatória caso seja concedida com ônus para os empregados.
Por fim, requer a improcedência do auto de infração Debcad no 37.008.530-2, em
face da natureza indenizatória das rubricas auxílio-moradia, auxilio-transporte,
vale-transporte e vale-refeição, além da multa aplicada revelar-se confiscatória.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 7a Turma da DRJ/BSB em decisão
assim ementada (e-fls. 71/76):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 24/09/2008
AIOA DEBCAD no 37.008.530-2 (CFL 68)
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP.
Determina a lavratura de auto-de-infração a omissão de fatos geradores
previdenciários na declaração prestada pela empresa em GFIP, conforme art. 32,
inciso IV, §5o, da Lei n.o 8.212/91.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL CONFESSADA.
Tratando-se de auto-de-infração decorrente do descumprimento de obrigação
tributária acessória não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente,
quando cominar penalidade menos severa que a prevista naquela vigente ao
tempo de sua lavratura.
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DE LEI. MULTA CONFISCATÓRIA.
É vedado aos órgãos do Poder Executivo afastar, no âmbito administrativo, a
aplicação de lei, decreto ou ato normativo, por inconstitucionalidade ou
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.833 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000903/2008-84
4
ilegalidade, o que é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 25/02/2010 (e-fls. 78), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 29/03/2010 (e-fls. 79/96) no qual, essencialmente,
reapresenta as razões de sua Impugnação, exceto quanto ao caráter confiscatório da multa
aplicada. Quanto ao auxílio-moradia, acrescenta que a verba era concedida por força da atividade
e por exigência de deslocamento e estadia, pois os assessores que a receberam moravam em
outros Estados da Federação. Relativamente ao auxílio-transporte, aponta a decisão do STF no RE
478.410 para corroborar seu entendimento de que os valores pagos em tíquete ou em dinheiro
possuem natureza indenizatória.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O Auto de Infração em exame foi lavrado por ter a contribuinte apresentado GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
(CFL 68), infringindo o disposto no art. 32, IV e §5o, da Lei no 8.212/91 combinado com o art. 225,
IV e §4o, do Decreto no 3.048/99.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 27/34), os fatos geradores que a empresa
deixou de informar referem-se à remuneração paga, devida ou creditada aos segurados
empregados pelo pagamento das rubricas “auxílio-moradia”, “auxílio-transporte”, “vale-refeição”
e “vale-transporte”.
As alegações trazidas no Recurso Voluntário quanto à não incidência de
contribuição previdenciária sobre as citadas verbas já foram enfrentadas no processo no
14041.000900/2008-41, que trata da obrigação principal correspondente e está sendo julgado em
conjunto com o presente. A decisão naquele processo foi no sentido de afastar a incidência de
contribuições previdenciárias sobre o “auxílio-transporte” e o “vale-refeição”, devendo ser
aplicado o mesmo resultado ao julgamento da obrigação acessória correlata.
Quanto à aplicação da multa mais benéfica advinda da MP no 449/2008, convertida
na Lei no 11.941/2009, também merece reparos a decisão recorrida.
Venho reiteradamente manifestando o entendimento de que, para se aplicar a
retroatividade da legislação superveniente, deveria ser considerada a natureza da multa, ou seja,
se decorrente de um lançamento de ofício ou de recolhimento espontâneo extemporâneo. No
entanto, dobro-me ao posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF sobre o
tema para aplicar a multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.833 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000903/2008-84
5
pela Lei no 11.941/09, nos casos de descumprimento de obrigação principal. Já a multa pelo
descumprimento de obrigação acessória amparada no art. 32, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/91 deve
ser comparada com a multa do art. 32-A da mesma lei para fins de identificação da norma mais
benéfica, como requer a interessada.
É nesse sentido o Acordão no 9202-010.638 de 22/03/2023, cuja ementa encontra-
se reproduzida a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO RELATIVO
À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. APLICAÇÃO. RICARF. DESNECESSIDADE DE
TRÂNSITO EM JULGADO.
Independentemente de trânsito em julgado, deve ser replicado ao julgamento
relativo ao descumprimento de obrigação acessória o resultado do julgamento do
processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se
constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada
considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa o
percentual máximo de 20% para a multa moratória.
Em consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação
acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de contribuições
previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser aplicada mediante a
comparação entre as multas previstas na legislação revogada (§§ 4o ou 5o da Lei
no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A da mesma lei, acrescido pela
MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial
provimento para excluir da base de cálculo da multa apurada no lançamento os valores referentes
ao auxílio-transporte e ao vale-refeição e para aplicar a retroatividade benigna a partir da
comparação da multa por descumprimento de obrigação acessória do art. 32, §§ 4o e 5o, da Lei no
8.212/91 com a que seria devida com base no art. 32-A da mesma lei.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.833 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000903/2008-84
6

Fl. 105
DF CARF MF
Original